Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-85.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-85.2025.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCIA LIMA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA MATERIAL AFASTADA. DISTINÇÃO ENTRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMUM E BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE COMPROVADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação acidentária para conceder aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ao autor, fixando o termo inicial do benefício em 05/08/2020, data posterior à cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária acidentário. A autarquia previdenciária suscita preliminar de coisa julgada material, sob o fundamento de que o pedido já teria sido apreciado em ação anteriormente ajuizada perante a Justiça Federal. No mérito, impugna a concessão do benefício e requer a readequação dos consectários legais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir: (i) se há configuração de coisa julgada material em razão de demanda anterior ajuizada na Justiça Federal envolvendo benefício previdenciário comum; (ii) se estão presentes os requisitos legais para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária; e (iii) quais os critérios aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de coisa julgada material deve ser rejeitada, pois inexiste identidade entre as demandas. A ação anteriormente ajuizada na Justiça Federal tratava de benefício previdenciário comum (espécie 31), enquanto a presente ação versa sobre benefício acidentário (espécies 91 e 92), cuja causa de pedir exige demonstração do nexo causal entre a incapacidade e a atividade laborativa, além de competir à Justiça Estadual processar e julgar a matéria.

4. A Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) comprova a ocorrência de acidente laboral em 16/07/2010, quando o autor sofreu trauma com fratura no punho direito durante atividade exercida em canteiro de obras.

5. O laudo pericial judicial concluiu pela incapacidade total e permanente do segurado para o exercício da atividade habitual, sem possibilidade de reabilitação profissional, em razão de sequelas graves decorrentes do acidente, consistentes em rigidez completa do punho direito, atrofia muscular e limitação funcional relevante do membro superior dominante.

6. As condições pessoais do segurado, notadamente baixa escolaridade e histórico profissional exclusivamente braçal, reforçam a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho, legitimando a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

7. Os consectários legais devem observar: (i) até 08/12/2021, correção monetária pelo INPC e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança; (ii) entre 09/12/2021 e 09/09/2025, incidência exclusiva da taxa SELIC, a partir da citação; e (iii) após 10/09/2025, correção monetária pelo INPC e juros de mora nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese
]

8. Preliminar de coisa julgada rejeitada.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. Não há coisa julgada material entre ação previdenciária comum ajuizada perante a Justiça Federal e ação acidentária proposta na Justiça Estadual quando distintos a causa de pedir e o pedido. 2. Comprovados o nexo causal entre a incapacidade e o acidente laboral, bem como a incapacidade total e permanente sem possibilidade de reabilitação profissional, é devida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. 3. Os consectários legais em condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a sucessão normativa decorrente da EC nº 113/2021 e da EC nº 136/2025.”

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 4º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 905/STJ; STF, RE 870.947 (Tema 810); Súmula 385/STJ; TJBA, Apelação nº 8112745-31.2021.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, publ. 26/05/2025; TJBA, Mandado de Segurança nº 0018857-26.2016.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 14/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
8
0
00255
-
85
.20
25
.8.05.0
11
1
,
em que é a
pelante
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS –
e a
pelad
o

SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,

D
AR

PROVIMENTO
PARCIAL
ao
recurso
,
nos termos do voto do
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MA
NUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA